Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803403-98.2024.8.14.0401

APELANTE: OSORIO DE SOUSA CHAGAS

APELADO: DIANA DA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. CONDICIONAMENTO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 11.340/06, ART. 19, § 6º, E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Osorio de Sousa Chagas contra decisão da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém que prorrogou Medidas Protetivas de Urgência em favor de Diana da Silva Pereira por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à persistência do risco à integridade da vítima. O apelante pleiteia a fixação de prazo determinado ou, subsidiariamente, a imposição de reavaliação periódica automática, com base na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão judicial que prorroga Medidas Protetivas de Urgência por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à persistência do risco à vítima; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, para impor reavaliação periódica obrigatória das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e não se submetem à lógica das cautelares penais, tendo como finalidade a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, com fundamento na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais.

4.

A Lei nº 14.550/2023 introduziu o § 6º ao art. 19 da Lei nº 11.340/06, prevendo expressamente que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, afastando a exigência de fixação de prazo certo.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cessação das medidas protetivas exige prova concreta da superação do risco, sendo incabível a extinção automática com base em presunção temporal.

6.

A imposição de prazo fixo para reavaliação automática impõe ônus desproporcional à vítima, podendo gerar sua revitimização, contrariando a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

7.

A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, que trata da prisão preventiva, é incabível, pois trata-se de instituto de natureza penal cautelar, com gravidade e pressupostos distintos das medidas protetivas, cuja lógica é assistencial e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

As Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser prorrogadas por prazo indeterminado, desde que condicionado à persistência do risco à vítima.

2.

A exigência de reavaliação periódica automática das medidas protetivas é incompatível com a natureza da tutela inibitória prevista na Lei nº 11.340/06.

3.

É incabível a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência, por se tratarem de institutos com finalidades e fundamentos jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º; Lei nº 14.550/2023; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OSORIO DE SOUSA CHAGAS, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Versam os autos originais sobre pedido de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) pleiteadas pela vítima, DIANA DA SILVA PEREIRA, em desfavor do requerido, por fato caracterizador de violência doméstica (Injúria) ocorrido em 20/02/2024. As partes mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 23 anos e tiveram 02 filhos. O relacionamento sempre foi conturbado, marcado por personalidade agressiva e violência psicológica do requerido. A vítima narrou ciúmes extremos, ameaças (como "SE EU TE ENCONTRAR COM ALGUM HOMEM NA CASA VOU TE MATAR"), invasão do imóvel e arrombamento da fechadura em 20/02/2024.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas liminarmente. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, mantendo as medidas protetivas e prorrogando-as por mais 06 meses, a contar da sentença (04/07/2024).

Em 09/12/2024, a apelada solicitou a prorrogação das medidas, alegando que o apelante teria dito a conhecidos que, assim que a medida protetiva terminasse, ele colocaria mais objetos na casa dela e que ela não poderia se opor. A vítima manifestou-se apavorada com a possibilidade de revogação das medidas, sentindo-se segura apenas com a aplicação delas.

O Magistrado de piso, em decisão de 07/02/2025, deferiu a prorrogação, consignando que "as medidas protetivas passarão a vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco".

Inconformado com a decisão de vigência indeterminada, o Apelante interpôs recurso de Apelação (12/02/2025), requerendo a reforma da decisão para: a) fixar prazo determinado para a vigência das medidas, com intimação da vítima ao término para manifestar-se sobre a prorrogação; ou b) subsidiariamente, fixar prazo razoável para reavaliação periódica (sugerindo 90 dias ou 06 meses), com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da decisão, ressaltando a conformidade com a Lei Maria da Penha e a jurisprudência do STJ. O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, registro que, apesar das questões preliminares levantadas em primeiro grau sobre a intempestividade do recurso em relação à sentença, e a alegação de inadequação recursal (sugestão de Agravo de Instrumento), a Defensoria Pública esclareceu que o apelo se insurge contra a decisão de 07/02/2025 (ID 136496281), a qual prorrogou as Medidas Protetivas por prazo indeterminado.

Considerando que a decisão impugnada foi proferida em 07/02/2025, e o recurso interposto em 12/02/2025, e, ainda, que a decisão que altera substancialmente o prazo inicial da medida possui força definitiva, atraindo o cabimento da Apelação, conforme inteligência do art. 593, II, do CPP, conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que estabeleceu a vigência das Medidas Protetivas de Urgência (MPU) por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, sem prever a reavaliação periódica automática.

1. Da Vigência das Medidas Protetivas e a Lei nº 14.550/2023

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), possuem natureza protetiva, assistencial e de tutela inibitória, visando a proteção dos direitos fundamentais da mulher. Sua finalidade precípua é evitar a continuidade das agressões.

Com a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, houve a inclusão do § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe expressamente: "As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas "se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco". O STJ firmou a tese de que a "revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal". Fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde com torná-la permanente ou eterna.

Este entendimento está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249. O STJ firmou que as MPU não devem ter prazo fixo de duração, devendo ser mantidas pelo tempo que for necessário, vinculando sua eventual revisão à modificação concreta da situação de risco.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao prorrogar as medidas indefinidamente e condicionar sua vigência à persistência do risco, agiu em plena conformidade com o texto legal e a jurisprudência superior. A manutenção das medidas é necessária, visto que a vítima ainda se sente vulnerável e narrou que o apelante tem dito a conhecidos que voltará a impor objetos na residência dela quando a medida terminar, o que demonstra a permanência do risco. Ademais, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância.

O ônus de comprovar a cessação do risco recai sobre as partes interessadas, sendo assegurado ao apelante o direito de requerer a revisão ou revogação das medidas a qualquer tempo, caso comprove a alteração das circunstâncias fáticas.

2. Da Impossibilidade de Aplicação Analógica do Art. 316, Parágrafo Único, do CPP

O Apelante requer, subsidiariamente, a fixação de prazo para reavaliação periódica, sugerindo 90 dias com base na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP).

Contudo, este pleito não comporta acolhimento.

As Medidas Protetivas de Urgência (MPU) possuem natureza jurídica própria (tutela inibitória/cautelar cível satisfativa), sendo o regime jurídico da Lei Maria da Penha distinto das medidas cautelares penais. O art. 316, parágrafo único, do CPP, refere-se especificamente à prisão preventiva, a medida cautelar penal mais gravosa, que implica privação da liberdade. A revisão obrigatória da prisão preventiva se justifica pela severidade da restrição imposta ao direito de locomoção.

As MPU, por outro lado, não constituem sanção penal. A exigência de sua vigência enquanto persistir o risco, conforme o art. 19, § 6º da Lei nº 11.340/06, evidencia que não há lacuna legal a ser preenchida pela analogia penal.

Adotar a revisão periódica automática, como sugerido, imporia ônus desnecessário à vítima, podendo levá-la à revitimização, ao ter que comparecer periodicamente para justificar a manutenção de sua segurança. O Judiciário já possui o dever de garantir que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, mas a lei e a jurisprudência condicionam essa revisão à iniciativa das partes mediante alteração fática.

Portanto, a determinação do Juízo de piso, de que as medidas vigorarão enquanto persistir o risco, sem prazo fixo para reavaliação periódica automática, está em consonância com a legislação e a orientação do STJ, que permite a revisão judicial de ofício ou a pedido, mas afasta a necessidade de fixação de um prazo único e rígido.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de Apelação, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida que prorrogou as Medidas Protetivas de Urgência, estabelecendo que vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da Apelada, conforme o Art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025